Tribunal: TJDFT
Processo: 0012381-83.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012381-83.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANAINA PEREIRA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Exclua-se o documento ID 7992897, por ser estranho ao presente precatório, conforme certidão ID 15155913. Cumpre destacar que o arquivo digitalizado dos autos físicos deste precatório foi juntado no ID 19682546. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios